Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-24.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INDENIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
1. Corrigido o valor da causa em razão do acolhimento da impugnação, a petição inicial deve ser recebida.
2. A quantia indicada na reconvenção deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292, VI, do Código de Processo Civil.
3. Frustrada a intimação pessoal pelo não recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do instrumento da cédula de crédito bancário, admissível a comprovação da mora amparada no protesto do respectivo título, aperfeiçoado mediante intimação editalícia, desde que atendidos os requisitos elencados no art. 15, caput e § 1o, da Lei no 9.492/1997.
4. No julgamento do Recurso Especial 973.827, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses pelo Superior Tribunal de Justiça: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
5. No caso de o banco agir no seu exercício regular de direito ao ajuizar ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento e havendo a devida constituição do devedor em mora, não se lhe pode imputar responsabilidade que culmine em qualquer espécie de indenização.
6. Recurso parcialmente provido.